Tribunal: TJSP
Processo: 2059460-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Baixa de gravame. Prazo para cumprimento. Natureza material. Contagem em dias corridos. Prazo para cumprimento de obrigação de fazer não constitui prazo processual, mas sim prazo de natureza material para adimplemento da obrigação. Aplicação das regras gerais de contagem de prazos em dias corridos. Recurso desprovido.